Tribunal: TJMT
Processo: 0013586-05.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013586-05.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OELVISON ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 034.771.331-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 044.659.901-89 (APELANTE), JUMAR COELHO DORILEO - CPF: 461.052.471-68 (VÍTIMA), JOSE SIMAO DE CAMPOS (VÍTIMA), ANGELA MARIA DA COSTA (VÍTIMA), VALDEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 044.659.901-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 050.596.571-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013586-05.2017.8.11.0042

APELANTE: OELVISON ARRUDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA:
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME] REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS;
2)
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA E DE PESSOA IDOSA – IDADES COMPROVADAS POR MEIOS IDÔNEOS;
3)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – REJEIÇÃO – AGENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PLANEJAMENTO E DEU APOIO LOGÍSTICO AOS DEMAIS ACUSADOS;
4)
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAIU PERTENCES DE VÍTIMAS DISTINTAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DO ARREFECIMENTO EMPREGADO PELO JUÍZO SINGULAR PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
VALDEMIR DA SILVA VIEIRA
– REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DAS REPRIMENDAS.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se os agentes da madrugada para invadir a residência das vítimas.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, ocasionando prejuízo patrimonial e gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

“
A comprovação da idade da vítima para fins de incidência da agravante prevista na alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal também prescinde da juntada da cópia da sua certidão de nascimento ou cédula de identidade bastando que seja comprovada por elementos de prova idôneos, tais como a sua qualificação comprovada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante delito ou no depoimento prestado em sede judicial ou extrajudicial. [...].
”
(TJMT, Apelação Criminal no 10556140000945001)

(Ap 87189/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
” [N.U 0023017-34.2015.8.11.0042. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 9/11/2018].

Conquanto o apelante não tenha ingressado na residência, tampouco amarrado as vítimas, não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em prestar apoio externo aos demais comparsas, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga deles, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo, sem o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Comprovada a coautoria do agente, fica arredada a alegação de participação de menor importância, máxime diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

Independentemente de as vítimas integrarem uma mesma família, quando subtraídos bens particulares de cada indivíduo, não há crime único, mas concurso deles, segundo o disposto no artigo 70, do Código Penal.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

“
[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a dosimetria da pena-base do apelante deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013586-05.2017.8.11.0042

APELANTE: OELVISON ARRUDA DOS SANTOS

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
OELVISON ARRUDA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 13586-05.2017.8.11.0042 – Código 473680), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2o, I, II, V, (antiga redação), c/c o art. 70, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, busca a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
1)
as vetoriais atinentes às “consequências” e “circunstâncias” do crime foram valoradas de forma inidônea, devendo ser a pena-base reajustada;
2)
na segunda fase, em razão de o acusado não ter ciência da idade de dois dos ofendidos – uma criança e um idoso –, deve ser afastada a agravante contida no artigo 61, II, “h”, do Código Penal;
3)
deve ser reconhecida a participação de menor importância, visto que “
apenas conduziu o veículo em que estavam os bens roubados e as pessoas que entraram na fazenda e realizaram o fato típico da conduta”
;
4)
o concurso formal deve ser excluído, uma vez que “
a intenção era subtrair os bens de propriedade da fazenda como um todo [...] e pelo fato de os bens pertencerem a mesma unidade familiar, ou seja, a uma única vítima”
.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores, dos artigos 29, §1o, 59, 61, II, “h” e 70, todos do Código Penal; e do princípio do
non bis in idem
[doc. digital n. 160951012].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 160951017].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 165828659].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013586-05.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...]

No dia 13 de abril e 2017, por volta das 4h 30min, na Fazenda Formosa, Zona Rural, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida com o uso de armas de fogo, os denunciados OELVISON, João Pedro e Valdemir, e outro comparsa, por ora não identificado, subtraíram para si:

a) do ofendido José [...] R$ 500,00

b) do ofendido Jumar e sua família: um botijão de gás, um compressor, duas bombas elétricas, uma roçadeira, quatro facões com afiador, lixadeira, furadeira, cortador de grama, bomba d ́água submersa, bomba de veneno, televisão, bebedouro, R$ 122,75 e uma camionete Toyota Hilux [...].

Os autos revelam que no dia dos fatos, os denunciados e comparsas chegaram ao local do crime e abordaram, inicialmente, Jumar, que saiu da casa para checar um barulho [...].

Depois, entraram na casa e renderam José, Ângela, uma criança de 8 anos de idade e outra vítima do sexo masculino [...].

Os denunciados amarraram os ofendidos do sexo masculino e colocaram as ofendidas mulheres num cômodo da casa, sendo que todos foram vigiados por 2 dos assaltantes com armas de fogo.

Os outros dois assaltantes recolheram os objetos e os colocaram dentro da camionete [...].

Finalmente os denunciado e comparsas foragiram do local [...].

O ofendido Jumar conseguiu se desamarrar e foi até a casa de uma fazenda vizinha, quando acionou a PM.

Os milicianos realizaram diligências ininterruptas que culminaram na prisão dos denunciados [...] ainda na posse das coisas das vítimas [...].

Os bens subtraídos foram avaliados indiretamente em R$ 109.590,00.

Considerando o prejuízo suportado pela vítima quanto aos danos causados na camionete, pugna pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP [...]”
(doc. digital n. 160951005).

Por não ter sido encontrado nos autos, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao coacusado João Pedro de Almeida Campos.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
OELVISON ARRUDA DOS SANTOS
e VALDEMIR DA SILVA VIEIRA à pena de a pena de 7 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2o, I, II e V (antiga redação), do Código Penal, c/c o artigo 70, do mesmo diploma legal (doc. digital n. 160951005 – pgs. 219 a 223)

VALDEMIR, após intimado da sentença condenatória, optou por não recorrer dela (doc. digital n. 160951005 – pg. 233).

Por sua vez, OELVISON, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se em relação à dosimetria da pena imposta, buscando:
1)
o reajuste da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais atinentes às “consequências” e “circunstâncias” do crime;
2)
a desconsideração da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal;
3)
o reconhecimento da participação de menor importância;
4)
o afastamento do concurso formal de crimes.

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, transcrevo excerto da dosimetria feita na sentença,
verbis
:

“
Do artigo 70 do CP

[...] em que pese o Ministério Público ter, em suas alegações finais, sustentado a ocorrência de concurso formal impróprio, tenho que, ante ao apurado, no caso, restou caracterizado o concurso formal próprio [...].

Isto porque, inobstante os réus tenham atingido patrimônios individuais de vítimas diversas, a intenção deles era uma só, ou seja, subtrair bens alheios, o que ocorreu dentro do mesmo contexto fático e mediante uma única ação, desdobrada em vários atos.

[...]

Do artigo 61, II, “h” e “i”, do CP

Verifica-se que o crime foi cometido contra vítima idosa (José Simão – 60 anos de idade) e criança (8 anos de idade), conforme mencionado nos autos, razão porque, reconheço apenas e tão somente a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP.

[...]

Da dosimetria da pena

OELVISON ARRUDA DOS SANTOS

[...] a pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal é de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

1a Fase

[...] verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada exacerbou àquela ínsita ao tipo penal, pela truculência na ação perpetrada, sem necessidade e extrema maldade demonstrada por eles.

O réu era tecnicamente primário na época dos fatos.

Não é possível aferir, a partir do apurado [...] a personalidade e a conduta social do réu.

A motivação foi a obtenção de dinheiro fácil, sem esforço algum.

As circunstâncias não foram normais à espécie, ante a ousadia dos assaltantes que invadiram a fazenda das vítimas naquela madrugada, renderam todos, entre os presentes haviam pessoas totalmente indefesas e inofensivas, que estavam totalmente despreparadas para o enfrentamento de um assalto tão violento.

Houve consequência de ordem patrimonial, considerando que parte dos objetos não foram recuperados [...] e de ordem psicológica, eis que as vítimas ficaram seriamente abaladas com a conduta dos réus e seus comparsas.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena base em 4 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa [...].

2a fase

[...] reconheço a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1 mês de reclusão e 1 dia multa, encontrando-a em 4 anos e 3 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Ainda na segunda fase, elevo a pena em 3 meses, uma vez que o crime foi cometido em desfavor de criança e idoso, razão porque, elevo a pena em 2 meses de reclusão e 2 dias-multa, encontrando-a em 4 anos e 5 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase [...] em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, §2o, I, II e V, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Ainda na terceira fase, por tratar-se de concurso formal, a pena fixada ao crime [...] deve ser acrescida de 1/5, totalizando 7 anos e 24 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Aplico o regime semiaberto [...]”
(doc. digital n. 169051005).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo sentenciante recrudesceu a pena basilar em 4 (quatro) meses de reclusão por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” do agente, às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

A insurgência defensiva limita-se às circunstâncias judiciais referentes às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime, sob o argumento de que o juiz justificou suas negativações “
por elementos ínsitos ao tipo penal”,
apesar de não existir “
nenhuma circunstância atípica para fundamentar a elevação da pena-base”
.

Em relação às “
circunstâncias
”, tratam-se “
de dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice
, o juízo singular avaliou-a desfavoravelmente em razão da
modus operandi
dos agentes na consecução criminosa, tendo em vista a prática do crime durante a madrugada, numa residência localizada na Zona Rural do Município, denotando a ousadia na conduta dos assaltantes.

Os autos mostram que, às 4h 30min do dia 13 de abril de 2017, os réus renderam uma das vítimas quando ela saiu para verificar um barulho ouvido nas imediações da casa. Em seguida, invadiram-na e dominaram os demais residentes, que encontravam ainda repousando nos seus dormitórios.

Referida circunstância autoriza, sim, o recrudescimento da pena-base, haja vista o fato de o crime ter sido perpetrado durante a madrugada, em zona rural, quando as vítimas ainda dormiam.

Também não vejo óbice na desvaloração da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, em razão do prejuízo patrimonial e do intenso trauma acometido às vítimas.

Como evidenciado na instrução criminal, a vítima, JUMAR COELHO DORILEO, afirmou que sua camionete – Toyota Hilux – sofreu avarias em decorrência da subtração e que precisou gastar mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o conserto dela, conforme se observa de trecho de suas declarações judiciais:

“
JUMAR
: [...] pegaram a camionete Hilux que eu trabalhei a vida inteira para conseguir comprar, rebentaram a camionete na cerca de arame liso, rebentaram minha camionete, com tudo os trem lá dentro [...] quebrou, arrebentou [...] a camionete tá aí na porta do Fórum, tudo lascada [...] gastei quatro mil para recuperar a suspensão porque eles saíram dirigindo patrolando tudo que é buraco [...], isso a mecânica dela, fora a lataria dela [...]”

Além disso, as vítimas, ÂNGELA MARIA DA COSTA e JUMAR relataram que ficaram extremamente abaladas pela violência perpetrada pelos agentes na empreitada criminosa. ÂNGELA disse que “
sua filha
[a menor que estava no local]
é traumatizada até hoje”
, enquanto JUMAR sofre crises de ansiedade e “
sua saúde ficou totalmente abalada
[em decorrência da prática criminosa]
”
.

O prejuízo patrimonial e o trauma psicológico provocado pelo assalto estão além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que o agravante produziu um prejuízo considerável para a vítima em virtude das suas condutas ilícitas. Agravo regimental desprovido"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.960/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES [...] II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018. [...] Inconformismo desprovido
” (AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL - CP [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E/OU CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS [...] No caso, no tocante às circunstâncias e/ou consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, as ameaças/traumas contra as vítimas [...] além dos prejuízos materiais e o planejamento da ação. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Por esta razão, devem ser mantidas as vetoriais referentes à “
culpabilidade
” do agente, “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

Convém ressaltar que não tendo havido insurgência do Ministério Público em relação ao
quantum
de recrudescimento eleito pelo juízo singular – somente 4 (quatro) meses de reclusão – inviável sua modificação, sob pena de
reformatio in pejus
.

Por este motivo, a pena-base deve ser conservada em
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
.

Apesar de não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico que a
segunda fase dosimétrica
carece de ajustes.

Nesta etapa, o Juiz Singular reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
; contudo, valeu-se da diminuição de somente 1 (um) mês de reclusão, contrariando o
quantum
de 1/6 (um sexto) eleito pela jurisprudência como razoável e proporcional,
verbis
:

“
[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Considerando a incidência da fração de 1/6 (um sexto), procedo o reajuste,
de ofício
, da pena intermediária, ficando ela estabelecida em seu patamar mínimo de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, uma vez a vedação da sua redução aquém do mínimo legal, consoante estabelece a Súmula 231, do STJ.

A título de ilustração, orientação do STF, em repercussão geral:

“(...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270/ RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

No que tange ao recorte da agravante de o
crime ter sido cometido contra criança e idoso
, o pedido defensivo não comporta acolhimento.

Embora a Defensoria Pública assevere não haver provas que amparem a incidência da agravante, a simples leitura do boletim de ocorrência – registrado pelos agentes da Central de Ocorrência (doc. digital n. 160951005, pg. 27) – e do termo de comparecimento de testemunhas na audiência de instrução e julgamento (doc. digital n. 160951005, pg. 164) mostram que a vítima, JOSÉ SIMÃO DE CAMPOS – nascida em 1.1.1951 – possuía, à época dos fatos, 66 (sessenta e seis) anos de idade.

Depois, embora não conste nos autos a certidão de nascimento da filha de ÂNGELA, inexiste dúvida quanto a sua tenra idade, pois o boletim de ocorrência elenca que, à época do ocorrido, a menor possuía 8 (oito) anos. Não bastasse o registro policial, as vítimas ouvidas em juízo também confirmaram a idade da criança, como também que ela ficou bastante atemorizada, porque os assaltantes estavam fazendo uso de entorpecentes na frente dela.

Conforme entendimento jurisprudencial, a qualificação contida no boletim de ocorrência é meio de prova da idade das vítimas. Confiram-se as seguintes decisões desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
A comprovação da idade da vítima para fins de incidência da agravante prevista na alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal também prescinde da juntada da cópia da sua certidão de nascimento ou cédula de identidade bastando que seja comprovada por elementos de prova idôneos, tais como a sua qualificação comprovada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante delito ou no depoimento prestado em sede judicial ou extrajudicial. [...].” (TJMT, Apelação Criminal no 10556140000945001)
”
(Ap 87189/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
(TJMT, N.U 0023017-34.2015.8.11.0042. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 9/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 61, II, ALÍNEA "H", DO CP. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE [...] Ademais, no presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, é possível aferir que a idade da vítima (maior de 60 anos) foi consignada desde a lavratura do boletim de ocorrência e do oferecimento da denúncia quando constou que a vítima linha 73 (setenta e três) anos na data dos fatos, bem como da juntada do laudo pericial de lis. 98-131, do auto de reconhecimento do cadáver (fls. 133), da guia de translado (tis. 135) e dos documentos pessoais da vítima (fl. 137) que demonstram sua data de nascimento e idade (e-STJ fls. 895), razão pela qual é cabível seu reconhecimento [...]
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.732.842/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

Aqui permite-se a analogia com o crime de corrupção de menores, no qual a qualificação do adolescente “
não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
” [STJ. AgRg no HC 718723 / MG. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDF). DJe: 3/5/2022].

Acresço ser irrelevante o conhecimento do agente criminoso acerca da idade da vítima para a incidência da agravante, por se tratar de circunstância de natureza objetiva,
verbis
:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, 'h', do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 798.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Assim, não há reparo a ser realizado em relação ao reconhecimento da
agravante contida no artigo 61, II, “h”, do Código Penal
. Além disso, mantenho o aumento utilizado pelo juízo singular – de 3 (três) meses de reclusão –, uma vez que, novamente, não houve insurgência ministerial em relação ao
quantum
estabelecido.

Nessas condições, fica a pena intermediária fixada em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Em relação à participação de menor importância, melhor sorte não lhe assiste.

Conquanto não tenha ingressado na residência com os demais acusados, OELVISON foi o responsável pelo apoio logístico para a prática delituosa, desempenhando, numa primeira oportunidade, a vigilância da cercania e, em momento seguinte, a função de dirigir o veículo subtraído da residência das vítimas, transportando a
res furtivae
e dando fuga aos seus cúmplices.

Nesse sentido, trago excertos dos memoriais finais elaborados pela 6a Promotoria de Justiça Criminal e das razões recursais da Defensoria Pública Estadual,
verbis
:

“
O acusado OELVISON [...] aduz que sua função na ação criminosa era apenas dirigir o veículo roubado, como recompensa receberia a quantia de R$ 500,00 [...], mas não entrou na casa onde estavam as vítimas [...]. O acusado afirma que chegou no local de carro com o codenunciado João Pedro, não sabendo precisar como os demais chegaram [...] e ainda relatou: ‘eu estava pelo lado de fora, não sei como eles saíram. Eu estava na porteira, mais na frente, pelo lado de fora, esperando na rua só (...) eles mesmos dirigiram a camionete até onde eu estava (...)’.

[...]

Ao ser interrogado em juízo (CD-fls. 145) VALDEMIR DA SILVA VIEIRA confessou a autoria delitiva, destacou que a ideia de praticar o roubo foi do quarto indivíduo, o qual não foi localizado. Ao ser indagado sobre a função de OELVISON na ação criminosa esclareceu que todos participaram, mas não tinha uma função específica para cada um”
(doc. digital n. 160951005 – pgs. 170 e 171 – memoriais do MP).

“[...] Na própria solenidade judicial, ao ser questionado pela autoridade judicial, restou clara a atuação [...] do recorrente [...].

3’51”, MM. Juíza – o senhor assume isso aqui?

3’53”, Oelvison – eu fui só pra dirigir a camionete, nem cheguei a entrar na casa, mas só que eu não consegui dirigir ela (...) eu não cheguei a entrar na casa.

[...]

4’09”, MM. Juíza - ia ganhar quanto pra dirigir a camionete?

4’11”, Oelvison – Só quinhentos reais.

(...)

4’40”, MM. Juíza – enquanto esse pessoal entrou o senhor ficou onde?

4’43”, Oelvison – fiquei do lado de fora”
(doc. digital n. 160951012 – p. 9).

Forte em tais razões, insofismável a participação direta do apelante no crime perpetrado, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Nesse sentido já deliberou este Sodalício:

“Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas”
(N.U 1004626-32.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023)
.

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa”
(
N.U 0008785-73.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWERFILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023).

Analisando situação semelhante, assim decidi:

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(N.U 1000113-60.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 29/3/2023).

Passo, agora, à análise da pretensão defensiva atinente à exclusão do concurso formal de crimes, ao argumento de crime único.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
1)
a camionete Toyota Hilux, diversos objetos pessoais e a quantia de R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) de
JUMAR
;
2)
as joias de
ÂNGELA
; e
3)
a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente a
JOSÉ SIMÃO
.

Em se apresentando mais de uma vítima, embora pertencentes ao mesmo núcleo familiar, não há se falar em crime único, mas em concurso formal, consonante pacífica jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO [...] RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO NOS DELITOS DE ROUBO – INADMISSIBILIDADE [...] É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (STJ, HC n. 117.994/SP)”
(N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“
[...] Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal [...]
” (STJ, HC n. 439.480/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Desse modo, na terceira fase dosimétrica, mantenho o aumento único – de 1/3 (um terço) – utilizado pelo juízo singular quando reconheceu a incidência das majorantes do artigo 157, §2o,
I, II e V
, do Código Penal, ficando a pena estabelecida em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Além disso, reconhecido o
concurso formal
, utilizo a medida eleita na sentença [1/5 (um quinto)], tendo em vista a ocorrência de
3 (três) infrações
[1]
, encontrando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, imperioso destacar que, embora não tenha o coacusado
VALDEMIR DA SILVA VIEIRA
insurgido contra a sentença, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante OELVISON, como permite o artigo 580, do Código de Processo Penal, ainda que
de ofício
, considerando a dosimetria idêntica utilizada pelo juízo singular para ambos os agentes.

Segundo entendimento do STJ, “
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros [...]
” (PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

DA PENA DE VALDEMIR DA SILVA VIEIRA

Reconhecida a incidência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis [“culpabilidade”, “consequências” e “circunstâncias”], deve a pena-base ser fixada em
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Do mesmo modo, como já explanado na dosimetria do apelante, conservo a incidência da
atenuante da confissão espontânea
– reduzindo a pena basilar para o seu mínimo legal –, e, em sequência, aplico a agravante contida no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, no
quantum
eleito pelo juízo singular – 3 (três) meses – ficando a pena intermediária estabelecida em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Por fim, recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço), ante a presença das majorantes previstas no artigo 157, §2o, I, II e V, do Código Penal e reconheço o concurso formal [CP, art. 70], acrescendo a fração de 1/5 (um quinto), de modo que fixo a reprimenda definitivamente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, reajusto a fração de incidência da atenuante da confissão espontânea e readéquo a pena privativa de liberdade de
OELVISON ARRUDA DOS SANTOS
para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e 16 (dezesseis) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e estendo os efeitos ao corréu
VALDEMIR DA SILVA VIEIRA
, readequando sua reprimenda para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e 16 (dezesseis) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
“
[...] A fração de aumento em 1/5 (um quinto) pelo concurso formal mostra-se adequada se foram praticados 3 (três) delitos, consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
” (N.U 0001000-65.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023